Tribunal: TJDFT
Processo: 0046701-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, em face da r. sentença de ID no 16924071, cujo relatório transcrevo: Na origem, TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY e PAULO ROBERTO GALLI CHUERY ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Perdas e Danos, em desfavor da ora apelante, aduzindo que as partes celebraram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de dois apartamentos no empreendimento Top Life Long Beach, em 2011. Acrescentaram não ter havido a entrega dos imóveis na data pactuada no contrato, nada obstante os demandantes tenham realizado o pagamento das prestações vencidas até o ajuizamento da ação. Ao final, os autores pleitearam a rescisão do contrato e a declaração de nulidade de “toda e qualquer cláusula que confere direitos somente à requerida, devendo conferir direitos iguais em relação ao requerente”. Postularam, ainda, a condenação da ré a devolver o montante já pago, assim como taxas, serviços, impostos, juros sobre obras, taxa de corretagem, no total de R$ 77.124,35 (setenta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). Por fim, pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes correspondentes aos alugueres do período de atraso na entrega até o ajuizamento da ação. A tutela antecipada foi deferida (ID 16923973). O d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: Em face dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a tutela de urgência deferida: a) DECRETAR a rescisão dos contratos de compra e venda e de promessa de compra e venda celebrados entre as partes, tendo por objeto os imóveis situados nos empreendimentos Top Life Miami Beach, QI 24, lotes 1 a 13, Setor Industrial Taguatinga, unidade 1008 e Top Life Long Beach, QI 24, lotes 1 a 13, Setor Industrial de Taguatinga, unidade 1611; b) CONDENAR a demandada a devolver a integralidade do preço pago por cada um dos imóveis, devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora à razão 1% ao mês a partir da citação; c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe mensal correspondente a 1% do preço efetivamente pago pelos autores, atualizado nos termos do contrato e acrescido de juros moratórios à razão de 1% ao mês desde a citação. Quanto ao imóvel 1008 do Miami Beach, o período de indenização será de 23/4/2014 a 18/7/2016, ao passo que, com relação ao imóvel 1611 do Long Beach, o período de indenização será de 2/11/2014 a 18/7/2016; d) CONDENAR a ré a indenizar os autores nos valores correspondentes aos juros da obra adimplidos pelos requerentes desde 22/4/2014, com atualização monetária desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; e) CONDENAR a demandada ao ressarcimento das comissões de corretagem de R$ 10.722,00 (dez mil setecentos e vinte e dois reais) e R$ 8.197,00 (oito mil cento e noventa e sete reais), atualizados pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora à razão 1% ao mês a partir da citação; Nesses termos, resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno autores e ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários, nas proporções de 1⁄4 e 3⁄4 respectivamente cada, fixada a verba honorária em 10% sobre a condenação pecuniária, o que faço com base no artigo 20, §3o, da Lei no 5.869/1973. Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (ID 16924082), postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e reeditando os argumentos vertidos na contestação a respeito da culpa exclusiva dos autores a ensejar a rescisão dos contratos. Discorreu sobre o direito de retenção dos valores desembolsados a título de arras e sobre a aplicação da multa rescisória de 8% (oito por cento) sobre o valor contratual. Asseverou, ainda, que faz jus à retenção de 20% (vinte por cento) dos valores efetivamente pagos pelos apelados. A ré/apelante sustentou a inocorrência de lucros cessante e, em caráter subsidiário, pugnou pela fixação da indenização no patamar de 1% (um por cento) sobre os valores efetivamente pagos, até o momento de ajuizamento da ação. Preparo regular (ID no 16924084). Contrarrazões ofertadas sob o ID no 16924093. É o relatório. Decido. Em regra, o recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito, exceto nos casos descritos no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1 Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Grifou-se. O caso em apreço envolve rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, cuja pretensão foi julgada parcialmente procedente, com a confirmação da tutela de urgência deferida initio litis, determinando suspensas as obrigações dos autores em relação aos contratos celebrados com as rés, com o impedimento de inclusão do nome dos adquirentes nos cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento dessas obrigações (ID 16923973). A toda evidência, encontra-se caracterizada a hipótese prevista no inciso V do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora